Tribunal: TJMT
Processo: 1050173-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050173-31.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAYARA ISABELE REZER - CPF: 023.693.571-26 (EMBARGANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DO TÍTULO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SINDICAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual, diante da limitação subjetiva do título executivo oriundo de ação coletiva sindical.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao (i) reconhecer a limitação subjetiva do título executivo judicial; (
ii
) afastar a aplicação irrestrita da substituição processual sindical; e (
iii
) deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, ao reconhecer que o título executivo judicial continha limitação subjetiva expressa, decorrente da existência de rol nominal de substituídos na ação originária.

5. A substituição processual sindical, embora ampla, não autoriza a ampliação da eficácia subjetiva do título executivo em afronta à coisa julgada, devendo ser respeitados os limites definidos no processo de conhecimento.

6. Inexiste omissão quanto à análise do art. 8o, III, da CF/1988, tampouco quanto à jurisprudência do STF e do STJ, tendo o acórdão distinguido adequadamente a hipótese de substituição ampla daquela em que há limitação subjetiva expressa.

7. Não se verifica contradição interna, mas mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
.

8. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A substituição processual sindical não autoriza a ampliação da eficácia subjetiva do título executivo quando houver limitação expressa dos beneficiários, sob pena de violação à coisa julgada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com fins de prequestionamento opostos por Mayara Isabele
Rezer
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Na fundamentação do voto condutor, consignou-se, em síntese, que a controvérsia dizia respeito à legitimidade ativa da apelante para promover cumprimento de sentença fundado em ação proposta por sindicato, tendo o colegiado concluído que, no caso concreto, havia limitação subjetiva expressa no título executivo, porque a ação originária continha rol nominal de substituídos, não constando dele o nome da exequente, razão pela qual se reconheceu a sua ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual. O aresto ainda ressaltou que a ampliação dos efeitos da sentença, para alcançar quem não foi abrangido pelo título, importaria violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Nas razões recursais, a embargante sustenta, em suma: (i) omissão quanto ao conteúdo do título executivo judicial, afirmando que a sentença originária teria reconhecido o direito dos “professores” genericamente, sem limitação subjetiva; (
ii
) omissão quanto ao art. 8o, III, da Constituição Federal, sob o argumento de que a substituição processual sindical é ampla e dispensa rol de substituídos; (
iii
) contradição com o Tema 823 do Supremo Tribunal Federal; (
iv
) omissão quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reputa desnecessária a listagem nominal; e (v) necessidade de manifestação expressa sobre os
arts
. 8o, III, e 5o, XXXVI, da Constituição Federal,
arts
. 506 e 1.025 do CPC e art. 103, III, do CDC, para fins de prequestionamento. Ao final, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, inclusive com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos invocados.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, a ausência de vício integrativo, ao argumento de que o acórdão enfrentou devidamente a controvérsia e que a parte embargante pretende apenas rediscutir o mérito da causa. Aduz que a decisão foi clara ao reconhecer que a ação originária abrangia rol de legitimados discriminados na inicial e que os embargos manejados não apontam omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, servindo apenas como meio inadequado de rejulgamento. Requer, assim, a inadmissão ou rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o julgador, ou corrigir erro material. Não se destinam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador apenas porque desfavorável à parte recorrente.

A leitura atenta das razões recursais revela, desde logo, que a insurgência da embargante não aponta, em rigor técnico, vício intrínseco do acórdão. O que se verifica é inconformismo da recorrente com a conclusão firmada por esta Câmara acerca da existência, no caso concreto, de limitação subjetiva do título executivo judicial, de modo a afastar sua legitimidade ativa para a execução individual. Trata-se, pois, de irresignação voltada à modificação do julgado, finalidade incompatível com a estreita via dos
aclaratórios
.

Convém assentar que o acórdão embargado enfrentou de modo claro, coerente e suficiente a controvérsia devolvida ao colegiado. A decisão explicitou que a questão central consistia em definir se o título executivo formado na ação originária possuía eficácia subjetiva ampla, alcançando indistintamente toda a categoria profissional, ou se, ao revés, continha delimitação subjetiva específica, restrita aos substituídos nominalmente identificados. E, a partir da análise do contexto processual, concluiu pela segunda hipótese.

Não há omissão quanto ao conteúdo do título executivo judicial. O acórdão examinou precisamente a premissa invocada pela embargante e a rejeitou de forma fundamentada. Ao contrário do que sustenta a recorrente, o aresto não ignorou o teor da sentença coletiva, nem deixou de apreciar a alegação de que a condenação se referiria genericamente aos “professores”. O que fez o colegiado foi interpretar o título executivo em conjunto com os elementos formadores da coisa julgada, destacando que a ação originária foi manejada sob a lógica de substituição processual restrita, com rol expresso de substituídos indicado na inicial.

A propósito, a fidelidade ao título executivo não se resume à leitura isolada de um excerto da parte dispositiva, descontextualizado da moldura objetiva e subjetiva em que a demanda foi proposta e decidida. O título judicial há de ser compreendido em sua integralidade, inclusive à luz dos limites subjetivos delineados no processo de conhecimento. Foi justamente isso que fez o acórdão embargado ao afirmar, de forma categórica, que a petição inicial da ação coletiva continha rol nominal de beneficiários, circunstância apta a restringir o alcance subjetivo da tutela judicial.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao art. 8o, III, da Constituição Federal. O acórdão embargado não negou, em momento algum, a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para a defesa judicial dos interesses individuais e coletivos da categoria. Pelo contrário, reconheceu expressamente a orientação segundo a qual a substituição processual sindical é admitida inclusive para fins executivos. O ponto decisivo, todavia, foi outro: a ressalva, igualmente reconhecida pela jurisprudência, de que eventual limitação subjetiva expressamente imposta no título judicial deve ser respeitada em homenagem à coisa julgada.

Em outras palavras, o aresto não contrariou a diretriz constitucional da substituição processual sindical; apenas assentou que, no caso concreto, a amplitude abstrata dessa legitimação não autoriza desconsiderar a conformação específica do título formado na ação originária. A substituição processual não opera, por si só, como autorização para expandir a eficácia subjetiva de um título judicial além dos contornos em que foi constituído.

Não há, igualmente, contradição com o Tema 823 do Supremo Tribunal Federal. A embargante parece confundir contradição interna do julgado — aquela que autoriza os embargos de declaração — com oposição entre a conclusão do acórdão e a tese jurídica por ela defendida. A contradição relevante para os fins do art. 1.022 do CPC é a inconciliabilidade lógica entre premissas ou entre fundamentação e dispositivo da própria decisão, e não a discordância da parte com o resultado.

No caso, inexiste qualquer antagonismo interno no aresto. O acórdão partiu da premissa de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender direitos e interesses da categoria, inclusive em liquidações e execuções, mas ressalvou que essa compreensão cede diante de limitação subjetiva expressa constante do título executivo judicial. A conclusão, longe de ser contraditória, é logicamente coerente com a fundamentação desenvolvida.

A própria decisão embargada fez referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exatamente nesse sentido, consignando que os precedentes do STF e do STJ reconhecem a legitimidade ampla dos sindicatos, “à exceção de expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser respeitada a coisa julgada”. Também transcreveu precedente do STJ afirmando que, havendo limitação subjetiva do título, não é possível o aproveitamento da condenação por servidores não abrangidos pela coisa julgada. Portanto, não houve silêncio sobre o tema, mas sim enfrentamento expresso em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

A alegação de omissão quanto à jurisprudência do STJ igualmente não se sustenta. O fato de o acórdão não ter reproduzido um a um todos os precedentes citados pela recorrente não caracteriza vício integrativo. O julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todos os argumentos deduzidos pelas partes, sobretudo quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia. O dever de fundamentação exige enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da causa, e não a elaboração de resposta analítica a cada julgado colacionado.

No ponto, a decisão foi suficientemente clara ao distinguir a jurisprudência geral acerca da desnecessidade de listagem nominal, em ações sindicais de substituição processual ampla, da situação excepcional em que o próprio título executivo contém limitação subjetiva expressa. Foi exatamente essa distinção que conduziu ao desprovimento da apelação, não se podendo transformar em omissão a mera circunstância de o colegiado não ter adotado a leitura jurisprudencial sustentada pela embargante.

Importa sublinhar que os embargos de declaração não se prestam a alterar o convencimento do órgão julgador mediante reiteração argumentativa. Quando a parte sustenta que a sentença coletiva teria abrangido genericamente todos os professores, que a listagem seria meramente exemplificativa, que o Tema 823 do STF afastaria qualquer limitação subjetiva e que os precedentes do STJ impõem conclusão diversa, está, em verdade, buscando a substituição do juízo já formado por outro que lhe seja favorável. Esse objetivo, contudo, não se harmoniza com a finalidade integrativa dos
aclaratórios
.

Ainda sob outro enfoque, não há omissão quanto à invocação dos
arts
. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, 506 do CPC e 103, III, do CDC. O acórdão embargado examinou precisamente a matéria relativa à coisa julgada e à eficácia subjetiva do título judicial, concluindo que a ampliação dos efeitos da sentença para beneficiar quem não se encontra abrangido pelo título representaria indevida violação à segurança jurídica. Tal conclusão, conquanto contrária à pretensão da embargante, evidencia que a questão foi enfrentada de modo expresso.

Não se pode admitir que os embargos de declaração sejam convertidos em mecanismo de reapreciação hermenêutica do alcance da coisa julgada sempre que a parte entenda possível outra interpretação do título executivo. A função do recurso integrativo não é substituir os recursos próprios destinados à revisão do mérito, nem propiciar um segundo julgamento da causa sob o rótulo de omissão ou contradição.

A embargante também pretende atribuir efeitos infringentes ao recurso. Ocorre que a modificação do julgado, em sede de embargos declaratórios, somente se admite excepcionalmente, quando a correção do vício identificado conduza, de forma reflexa e inevitável, à alteração do resultado. Não sendo constatada obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, inexiste pressuposto para excepcional eficácia modificativa.

No caso concreto, o que se pretende é a substituição da conclusão jurídica firmada pelo colegiado por outra diametralmente oposta, para reconhecer legitimidade ativa da exequente e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Isso configuraria verdadeiro rejulgamento do mérito recursal, providência estranha à natureza dos embargos de declaração.

O pedido de manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais, embora legítimo para fins de prequestionamento, não obriga o julgador a reformular o acórdão quando a matéria já tenha sido suficientemente decidida.

No que tange especificamente ao prequestionamento, a orientação consolidada é no sentido de que o órgão julgador não está compelido a mencionar nominalmente todos os artigos indicados pela parte, bastando que a controvérsia jurídica tenha sido apreciada de forma fundamentada. Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, caso o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta a necessidade de acolhimento do recurso apenas para esse fim formal.

Assim, para fins de exaurimento argumentativo, consigno que a conclusão adotada por esta Câmara não importa violação aos
arts
. 8o, III, e 5o, XXXVI, da Constituição Federal, nem aos
arts
. 506, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, tampouco ao art. 103, III, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o acórdão embargado assentou, a partir das particularidades do caso concreto, a existência de limitação subjetiva do título executivo, reputando inviável sua ampliação sem ofensa à coisa julgada. Tal compreensão insere-se no âmbito da atividade jurisdicional interpretativa e não revela qualquer negativa de prestação jurisdicional.

À luz de todo o exposto, impõe-se o reconhecimento de que os embargos declaratórios não demonstram qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. O recurso é cognoscível, porque tempestivo e formalmente adequado, mas desprovido de fundamento material apto a ensejar integração ou correção do julgado.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria suscitada foi examinada à luz dos
arts
. 5o, XXXVI, e 8o, III, da Constituição Federal;
arts
. 506, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; e art. 103, III, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026